Tribunal: TJSP
Processo: 2245609-51.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Improbidade administrativa – V. acórdão que manteve a r. sentença que reconheceu a prática de ato ímprobo e aplicou as penalidades previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92 – Pretensão de rescisão da parte dispositiva que aplicou a pena de suspensão dos direitos políticos, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Atual prefeito municipal que tem

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Improbidade administrativa – V. acórdão que manteve a r. sentença que reconheceu a prática de ato ímprobo e aplicou as penalidades previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92 – Pretensão de rescisão da parte dispositiva que aplicou a pena de suspensão dos direitos políticos, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Atual prefeito municipal que tem mero interesse político na ação, que não se confunde com interesse jurídico – Descabimento – Precedentes - Habilitação negada.

MÉRITO – V. acórdão que foi publicado em 2019, quando sequer havia sido analisada a liminar concedida na ADI 6.678/DF pelo STF, nem vigia a Lei 14.230/21, que revogou a pena de suspensão dos direitos políticos anteriormente prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/92 e não havia o julgamento do Tema 1.199/STF – Ademais, a decisão da ADI 6.678/DF foi expressamente aplicada com efeitos ex nunc – Apesar do trânsito em julgado ter ocorrido a posteriori, em 2023, quando do julgamento da ação vigia o texto anterior da Lei de Improbidade Administrativa, sendo impossível caracterizar-se violação a texto expresso de lei quando esta sequer existia à época do julgamento da ação – Ação julgada improcedente, cassada a tutela concedida.